Tribunal: TJMT
Processo: 0018708-67.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018708-67.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL SILVA DA CRUZ - CPF: 034.389.051-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS LEMES DA SILVA (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – PROGNOSE DE SUFICIENCIA -
APELO DESPROVIDO
.

A simples condição das testemunhas serem agentes públicos não pode desqualificar ou descaracterizar seus depoimentos, especialmente, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozando, inclusive, de fé pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
João Carlos Lemes da Silva e Rafael Silva da Cruz
, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos de n. 0018708-67.2015.8.11.0042, em que, julgando procedente a denúncia, condenou-os como incursos nas penas do artigo 16, §1o, inciso III, da Lei no 10.826/2003, imputando-lhes as seguintes penas:

João Carlos L. da Silva: (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal;

Rafael Silva da Cruz: (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
. (Id. 162923115).

Inconformados, os apenados interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 162923129). Nas razões recursais, os apelantes buscam a absolvição do crime que lhes fora imputado, alegando insuficiência de provas, art. 386, VII, do CPP (Id 162923130).

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória (Id. 162923136).

A douta Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer aos autos, manifestando-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando na seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 6, §1o, INCISO III, DA LEI No 10.826/2003) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. Não acolhimento. Autoria e materialidade amplamente demonstradas - Depoimento de agentes policiais - Credibilidade. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto João Carlos Lemes da Silva e Rafael Silva da Cruz
, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos de n. 0018708-67.2015.8.11.0042, em que, julgando procedente a denúncia, condenou-os como incursos nas penas do artigo 16, §1o, inciso III, da Lei no 10.826/2003.

Em suas razões recursais, os apelantes buscam a absolvição do crime que lhes foi imputado, alegando insuficiência de provas para condenação.

Consta da exordial acusatória que:

“
Consta do Inquérito Policial, que no dia 27 de julho de 2015, por volta das 19h30min, em via pública, na rua Doutor Meirelles, bairro Tijucal, nesta comarca de Cuiabá-MT, os denunciados Rafael Silva da Cruz e João Carlos Lemes da Silva
possuíam artefatos explosivos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Exsurge do caderno informativo que, na data dos fatos, durante um bloqueio policial, os policiais militares visualizaram os denunciados conduzindo uma motocicleta da marca "Dafra", placas NJF 9227, em atitude suspeita.

Ressai que, em ato contínuo, a guarnição policial acionou o intermitente e realizou o devido acompanhamento, dando ordem de parada. Contudo, os denunciados não respeitaram e tentaram empregar fuga.

Apurou-se que, durante a fuga, o denunciado Rafael arrancou uma sacola de sua cintura e arremessou em um matagal, provocando o desequilibrio do denunciado João Carlos, que estava na condução da motocicleta, vindo ambos a sofrerem uma queda.

Segundo apurado, a guarnição policial efetuou a detenção dos denunciados sendo que durante uma varredura no local onde o denunciado Rafael arremessou a sacola fora a mesma localizada e em seu interior contínuo 3 artefatos de emoção explosiva em cartuxada conforme lado pericial de folhas 31/33 assim agindo em governos denunciados a Rafael Silva da Cruz e João Carlos da Silva nos crimes previstos no artigo 16 para reforma único inciso 3 da lei 10826/03
”
(sic –

Id. 162927065).

Assim explicita o art. 16, §1o, inc. III, da Lei 10.826/03:

“
Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1o
Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I
– suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

II
– modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;

III
–
possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

...” (sic).

A materialidade e autoria delitiva estão consubstanciadas no a
Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial
(Id. 162927065).

Quanto a autoria do delito, vejamos a provas produzidas e lançadas na sentença:

“...
2. Fundamentação:

2.1. Materialidade:

A materialidade do delito encontra-se positivada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 40122666, fl. 7), Boletim de Ocorrência (Id. 40122666, fls. 9/11), Termos de Depoimentos (12/20), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 40122666, fl. 43), Laudo Pericial (Id. 40122642).

2.2. Autoria:

Quanto à autoria delitiva, tenho que em relação aos acusados
JOÃO CARLOS LEMES DA SILVA
e
RAFAEL SILVA DA CRUZ
resultou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório trazido para o caderno processual.

Ao ser interrogado em sede judicial
a testemunha policial
Eurico Parreiras Moreira
narrou com minúcias o delito nos seguintes termos:

“
Que se recorda dos fatos. Que estavam em ronda na rua Doutor Meirelles, bairro Tijucal, nas proximidades do condomínio Flor do Cerrado. Que aos acusados passarem de motocicleta em atitude suspeita foram atrás deles. Que ao perceberem que estavam sendo acompanhados pela guarnição tentaram empreender fuga. Que na baixada da rua Doutor Meireles os acusados arremessaram a sacola que estavam em posse. Que logo em seguida estes caíram da motocicleta. Que foi realizada a detenção dos sujeitos. Que fizeram a varredura do local e ao averiguar a referida sacola localizaram as dinamites feitas a base de gel. Que após foram conduzidos à delegacia. Que estava na viatura que perseguiu os acusados. Que afirma veementemente ter visto os acusados arremessarem a sacola. Que estavam bem próximos à motocicleta dos acusados durante a perseguição. Que quem arremessou a sacola foi o sujeito que estava na garupa, porém não lembra qual dos dois acusados era o condutor ou garupa”.

Em continuidade, a outra testemunha policial
Moisés Gratidiano da Conceição Dorilêo
foi ouvida, oportunidade em que narrou sua versão fática da seguinte maneira:

“Que se recorda da situação. Que afirmou que dois suspeitos teriam demonstrado nervosismo ao visualizar a guarnição policial. Que por isso resolveram acompanhar os suspeitos e posteriormente realizariam uma abordagem. Que no decorrer do percurso um dos sujeitos arremessou ao mato uma sacola. Que logo após os acusados caíram da motocicleta em que estavam. Que retornaram ao local onde a sacola foi arremessada e identificaram a existência das dinamites. Que após conduziram os acusados à delegacia. Que não se recorda de dizerem sobre a origem dos artefatos explosivos. Que afirmou firmemente ter visualizado a sacola ser arremessada por um dos acusados. Que não se recorda do horário do fato, em razão do tempo transcorrido entre o ocorrido e a data da audiência em sede judicial
”.

Não obstante a não realização do interrogatório dos acusados, fato que se deu em decorrência da decretação da revelia de ambos com fulcro no art. 367 do Código de Processo Penal, destacam-se nos fatos apurados as provas testemunhais policiais produzidas em Juízo, afinal foram os denominados agentes de segurança pública que, no desempenho de suas rotinas forenses, presenciaram desde o primeiro momento as circunstâncias do crime narrado na exordial acusatória, de modo que expuseram minuciosamente acerca da autoria do crime imputado aos acusados, descrevendo seguramente terem sido capazes de visualizar o acusado que estava na garupa da motocicleta arremessar a sacola que portava os artefatos explosivos apreendidos, isso somado à ausência de qualquer prova juntada aos autos que sustente as argumentações difundidas pela defesa, já fortifica as raízes de um decreto condenatório.

Curial destacar que os depoimentos policiais revestem-se de especial relevância, em razão da função pública que exercem, sendo estes elucidativos e harmônicos, consonantes com o momento da prisão, a posse dos artefatos explosivos durante a varredura do local em que a citada sacola foi dispensada, fatos que reforçam a imputação e que, como dito, não foram infirmados pela defesa.

No que concerne às teses apresentadas pela defesa, é inconsistente a alegação de que não há prova segura de que os acusados tenham praticado o delito, principalmente ante meras alegações apresentadas por estes de que o motivo de estarem passando pelo local em que se deu o acontecimento foi em razão de estarem buscando entorpecentes para consumo próprio, ocasião em que se depararam com a guarnição policial e acabaram se desequilibrando da moto ao serem abordados pelos policiais militares, os quais teriam aparecido com a referida sacola os incriminando. Em que pese destacar que, em observância ao disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova compete a quem alegar o fato, salientando-se que não foi juntado aos autos pela defesa nenhum material probatório capaz de legitimar todo o exposto em sede de memoriais, além disso, os próprios acusados foram decretados revéis e não se fizeram presentes no curso da Instrução, gerando uma lacuna ainda maior quanto à versão relatada por estes em sede policial.

Ademais, constata-se do exame dos autos a existência de Laudo Pericial (Id. 40122666, fls. 55/58), o qual foi desempenhado com o intuito de avaliar se os materiais apreendidos realmente correspondem a artefatos explosivos, de modo que o aludido exame pericial testificou que realmente se tratam de emulsões explosivas encartuchadas, de característica altamente explosiva.

Os fatos, portanto, estão devidamente comprovados nos autos. As provas são uníssonas e bem revelam a autoria atribuída aos acusados.

3. Dispositivo:

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual

para
CONDENAR
os acusados
JOÃO CARLOS LEMES DA SILVA
na sanção descrita no art. 16, § 1o, inciso III, da Lei 10.826/03, com a incidência do art. 61, inciso I, do Código Penal

e
RAFAEL SILVA DA CRUZ
na sanção descrita no art. 16, § 1o, inciso III, da Lei 10.826/03.

...”
(Id. 162923115).

Em deprimento as provas produzidas pela acusação, a Defensoria Pública na defesa dos sentenciados, suscita dúvida quanto aos depoimentos prestados pelos agentes policiais militares, sob o crivo do contraditório. No entanto, apesar da insistência em afirmar que os policiais “apareceram” com os artefatos explosivos atribuindo-lhes falsamente a propriedade dos objetos, não apresentaram qualquer indício de prova de que os dois agentes policiais militares que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em imputar a eles conduta criminosa, "produzindo" provas para incriminá-los. Até porque, os depoimentos prestados pelos agentes se apresentam
coerentes, e se encontram em consonância em ambas as fases do processo.

Saliento, ainda, que os policiais foram ouvidos em juízo prestando compromisso legal de dizer a verdade, não emergindo de suas palavras qualquer suspeita de má-fé ou de falsidade nas imputações. Aliás, e como se sabe, estes funcionários públicos, no exercício de suas funções defendem o interesse da coletividade e não o individual, pelo que válidos se apresentam seus testemunhos, como reiteradamente tem entendido a jurisprudência pátria.

Nessa orientação, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante
” (HC n. 9.314, rel. Min. Vicente Leal, DJU de 9-8-1999, p. 176 - LEXSTJ 125/338 e RT 771/566).

Ademais, a simples condição das testemunhas serem agentes públicos não pode desqualificar ou descaracterizar seus depoimentos, especialmente, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozando, inclusive, de fé pública.

Sabe-se que, no âmbito do processo penal, o ônus da prova é de quem acusa, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, à defesa incumbe demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...)
O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive,
oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inc. III, da Lei 10.826/03, não há que se falar em absolvição, razão pela qual mantenho a condenação imposta na sentença proferida.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto por
João Carlos Lemes da Silva e Rafael Silva da Cruz
e,
no mérito
, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Custas na forma da Lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024